Tribunal: CARF
Processo: 10880.973525/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.973525/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.955 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
RODOPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. FALTA DE MOTIVAÇÃO
Não restou comprovada nos autos a ausência de fundamentação ou motivação
cometida pela Autoridade Tributária que possa ter causado cerceamento do
direito de defesa da Recorrente.
NULIDADE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade na r. decisão recorrida que tão somente enfrenta os
documentos anexados na Manifestação de Inconformidade, entendendo ser
insuficientes para a concessão do crédito.
DECADÊNCIA. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. TERMO
INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO LEGAL. DATA DE ENTREGA
DA DECLARAÇÃO.
Nos termos do art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, o prazo para homologação da
compensação declarada é de 5 (cinco) anos contados da data da protocolização
do pedido. Decorrido esse prazo sem manifestação da autoridade competente,
considera-se tacitamente homologada a compensação efetuada.
IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR. GLOSA DA
DIFERENÇA NÃO COMPROVADA.
Devem ser glosadas as diferenças do saldo credor de IPI não comprovadas,
ônus do sujeito passivo em sede de pedido de ressarcimento (artigo 373, I,
CPC/2015).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.973525/2011-12
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.955 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973525/2011-12

Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado(a)), Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Jorge Luis Cabral,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 01-31.832,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém do
Pará/PA, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade
do Contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
ARQUIVOS DIGITAIS. EXIGIBILIDADE.
A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o ressarcimento, o
reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório
à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos
magnéticos.
PER. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
O prazo para não homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação e não há prazo
para análise do pedido de ressarcimento.
RESSARCIMENTO DO CRÉDITO DE IPI. COMPROVAÇÃO.
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação
de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela Administração para a
respectiva apresentação implicará o indeferimento do pleito.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Nos pedidos de ressarcimento e nas declarações de compensação, o sujeito passivo
figura como titular de pretensão e como tal possui o ônus de prova do seu direito.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Considera-se não homologada a declaração de compensação apresentada pelo sujeito
passivo quando não reste comprovada a existência do crédito apontado como
compensável.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.955 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973525/2011-12

DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO.
Fica configurado o respeito à ampla defesa e ao contraditório quando o contribuinte é
regularmente cientificado do despacho decisório, sendo-lhe possibilitada a apresentação
de manifestação de inconformidade, no prazo legal, contra a motivada decisão de não
homologar a compensação por conta da omissão deste em atender a intimação para
apresentação de documentos comprobatórios do direito creditório.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A perícia técnica não se justifica quando, além de estar carente das formalidades
exigidas pelo Decreto no. 70.235/72, não houve a impossibilidade de produzir a prova,
mas sim a omissão da interessada em fornecer a prova do seu direito creditório.
RECLAMAÇÕES E RECURSOS. EFEITO SUSPENSIVO.
As reclamações e recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ e retratado no Acórdão recorrido, o que passo a fazer nos
seguintes termos:
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito do IPI (PER/DCOMP
no19394.35590.190109.1.1.01-4587), referente ao 1o trimestre de 2005, no valor de R$
621.549,85, utilizado nas declarações compensação relacionadas no despacho
decisório.
Conforme informação fiscal, disponível no sítio da RFB na internet, não foi possível
qualquer tipo de análise acerca da existência ou não do crédito indicado, posto que a
contribuinte não teria atendido à intimação e reintimação para apresentação dos
documentos necessários.
Através do despacho decisório de fl. 61 a DERAT São Paulo indeferiu o pedido de
ressarcimento e não homologou as compensações.
Cientificado o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, onde alega,
em síntese:
a) Apresentou petição perante à DRF, alegando que os créditos objetos das
PERD/COMPs relacionados no MPF, eram relativos às competências do ano calendário
de 2004 (e não 2005 como alegado no Termo de Início de Fiscalização), e tratavam-se
de créditos extemporâneos.
b) Alegou que, apesar dos documentos solicitados serem incompatíveis com as
competências pertinentes à geração dos aludidos créditos, toda documentação solicitada
havia sido entregue.
c) A Fiscalização reteve toda documentação apresentada pela Empresa e, sem sequer
analisá-la, formalizou o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal (doc. 08),
indeferindo integralmente o Pedido de Ressarcimento pleiteado, sob o fundamento de
que o contribuinte não teria apresentado a documentação necessária para a análise das
PER/DCOMP'S referentes ao 1°, 2°, 3° e 4° trimestres de 2005.
d) Tendo apresentado todos os documentos solicitados, suficientes para a convalidação
integral do crédito postulado, restou claro que o erro do Fisco em deixar de analisar o
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.955 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973525/2011-12

material apresentado foi suficiente para macular o aludido Mandado de Procedimento
Fiscal, principalmente pelo seu encerramento prematuro.
e) É possível constatar que o erro da Fiscalização culminou no flagrante desrespeito aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, já que mesmo
apresentando os documentos solicitados e esclarecendo que o período mencionado não
condizia com as competências pertinentes à geração dos aludidos créditos, a
Manifestante não pôde se defender justificando e demonstrando a regularidade do seu
Pedido de Ressarcimento e Compensações.
f) Houve claro cerceamento de defesa da Manifestante, uma vez que a prova foi
adequadamente produzida, sendo necessária sua aferição técnica pela Fiscalização ou
outro órgão competente da Receita Federal. Nesse sentido dispõem os artigo 36 e 37 da
Lei 9.784/1999 — que regula o processo administrativo no âmbito da administração
publica federal.
g) Restando claro os equívocos e vícios apontados pela Fiscalização, tais como o
flagrante desrespeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é
de rigor a imediata anulação do despacho decisório, uma vez que foi consubstanciado
em um procedimento fiscal nulo, que foi encerrado de forma equivocada e prematura.
Sob o tópico “DA PERÍCIA TÉCNICA”, requer as diligências e perícias necessárias
para a comprovação de seu crédito, mediante a análise das provas e documentos já
apresentados, sob pena de nulidade absoluta do MPF mencionado acima e do
consequente despacho decisório.
No tópico denominado “DA DECADÊNCIA” diz, caso o Mandado de Procedimento
Fiscal n° 08.1.90.60-2011-02791-5, que culminou no despacho decisório, não seja
decretado nulo, o Fisco não poderia mais deixar de homologar o Pedido de
Ressarcimento e ulteriores Compensações, com base na falta de apresentação de
documento, em razão de ter ocorrido a decadência.
Acrescenta, o prazo de cinco anos que a Fiscalização teria para constituir o crédito
tributário guarda estreita ligação com o prazo que a Manifestante possui para guardar e
manter os livros e documentos fiscais, já que o contribuinte não pode ser obrigado a
armazenar documentos eternamente.
Entende que não é mais obrigada a apresentar qualquer tipo de documentação do
período discutido, ou seja, mais do que 5 anos, tão pouco sofrer qualquer penalização
por não guardar os documentos do período base 2004 e 2005, teria de fato ocorrido a
decadência do direito do Fisco de constituir o crédito de IPI relativo ao 1° Trimestre, já
que não houve a análise e constituição do suposto crédito tributário até 01/01/2010 para
o período base de 2004 ou 01/01/2011 para o período base de 2005.
Requer, por fim:
a) Nulidade da presente cobrança, em razão do encerramento prematuro da fiscalização,
falta de analise dos documentos apresentados e ante a ausência de qualquer material
probatório que possa fundamentar as informações lançadas pela Fiscalização.
b) Seja reconhecida a decadência do direito do Fisco de constituir definitivamente os
créditos tributários.
c) Perícia e diligências em todos os documentos apresentados à Fiscalização e no
Procedimento Fiscal n° 08.1.90.00-2010-00154-8, principalmente nos livros de Registro
de Apuração de IPI de 2004 a 2005.
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 11/11/2015,
conforme Termo de ciência de fls. 209, apresentando o Recurso Voluntário, na data de
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.955 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973525/2011-12

01/12/2015, pugnando pelo provimento do recurso e homologação integral das compensações
pleiteadas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Trata-se de PER/DCOMP transmitida em 11/03/2010, visando o aproveitamento
de créditos de IPI (art. 11, da Lei no 9.779/99) referente ao 1o trimestre de 2005, no valor de R$
621.549,85.
Em 04/11/2013, sobreveio Despacho Decisório (fls. 61) não reconhecendo o
crédito pretendido, tendo em vista que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado, não homologando as compensações vinculadas.
A Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade pugnando,
preliminarmente, pela nulidade do despacho decisório e pelo reconhecimento da decadência, e,
no mérito, discorre sobre o instituto da compensação e aduz que o crédito não se referente ao 1o
trimestre de 2005, como disse a fiscalização, mas do período de 2004 por tratar-se de créditos
extemporâneos. Pede o reconhecimento do crédito com a consequente homologação da
compensação pleiteado. Não junta aos autos documentos comprobatórios. Junta aos autos cópia
do despacho decisório, termo de início de fiscalização (fl. 131 a 146), reintimação (fl. 147 a
153), resposta aos termos de intimação (fl. 155 a 159); termo de e intimação fiscal (fl. 163 a
171); termo de encerramento de ação fiscal (fls. 175 a 179).
A DRJ afastou a preliminar de nulidade do despacho decisório por não se verificar
as hipótese do art. 59, do Decreto no 70.235/72, assim como a decadência por inexistência de
homologação tácita, e, no mérito, manteve o despacho decisório.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente argumenta, em síntese: (a) nulidade do
despacho decisório e da decisão da DRJ; (b) decadência, e (c) protesta pela necessidade de
conversão do feito em diligência .
(i) Preliminar: nulidade
Segundo a Recorrente, no curso da fiscalização que deu origem ao despacho
decisório, foi informado que o crédito pretendido não se referente ao 1o trimestre de 2005, mas
do período de 2004 por tratar-se de créditos extemporâneos. Alega que promoveu a juntada de
sus livros de IPI e demais documentos aptos para a verificação de seus créditos, tanto referentes
ao ano de 2004, como de 2005. Argumenta que a fiscalização não efetuou a análise da
documentação juntada e decidiu encerrar a fiscalização e indeferir seu pleito. Assim, defende que
houve cerceamento de sua defesa, pugnando pela nulidade do despacho decisório e do Mandado
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.955 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973525/2011-12

de Procedimento Fiscal. Aduz ainda que o acórdão da DRJ é nulo porque deveria ter baixado os
autos em diligência, em nome da verdade material.
Vejamos:
O indeferimento do direito creditório e a consequente não homologação das
compensações vinculadas decorreu, conforme termo de enceramento de ação fiscal de fls. 175 a 179,
da impossibilidade de se efetuar qualquer tipo de análise acerca da existência ou não do crédito
indicado, uma vez que a Contribuinte fora intimada do Termo de Início de Fiscalização datado de
02/09/2011 (fls. 131 a 146) e reintimada através de reintimação de 07/10/2011 (fls. 147 a 153), não
apresentou a documentação necessária para a análise das PERDCOMPs referentes aos trimestres de
2005.
De fato, no termo de início de fiscalização de fls. 131 a 146, foram solicitados livros
registro de entradas e saídas, livro registro de apuração de IPI, e arquivos conforme "layout" definido
pela Instrução Normativa SRF no 86/2001, combinada com o Ato Declaratório Executivo COFIS n°
15/2001, entre outros documentos. Os mesmos documentos foram solicitados na reintimação de fls.
147/153.
A Contribuinte pediu dilação de prazo para apresentação dos documentos solicitados
na reintimação, a qual restou deferida em 09/11/2011, conforme fls. 112, em que se deu mais 20 dias
para a juntada. Logo prazo fatal para tal se daria em 29/11/2011.
A Contribuinte alega que apresentou os livros de apuração do IPI dos anos de 2004 e
2005 e outros documentos, onde “consta a escrituração e transporte do saldo credor do ano-
calendário de 2004, dos valores objeto dos pedidos de ressarcimento” (fl. 63). E junta cópia de
referida petição a qual foi protocolizada em 01/12/2011 (fls. 157 a 159) e conclui que a fiscalização
teria encerrado a fiscalização, em 01/12/2011, às 12h (fls. 131 a 146), sem ter analisado a
documentação apresentada, prejudicando a sua defesa.
Como se vê, a fiscalização findou-se após o prazo final para a apresentação da
documentação solicitada e, mesmo tendo sido protocolizada na mesma data do fim da ação
fiscal, não se pode exigir que a fiscalização a examine quando já encerrou o procedimento fiscal.
Ademais, a Contribuinte foi notificada por várias vezes e não atendeu ao solicitado.
Portanto, não vejo qualquer cerceamento de defesa no procedimento fiscal, sendo
legítimo o despacho decisório dele decorrente.
A DRJ, por sua vez, apreciou todos os argumentos levantados na manifestação de
inconformidade da contribuinte. Argumentou que a petição trazida pela recorrente como prova
da apresentação dos documentos, nada obstante dizer que traz a cópia dos livros de IPI, “não tem
uma única linha justificando a não apresentação dos livros registro de entradas e saídas e aos
arquivos conforme "layout" definido pela Instrução Normativa SRF no 86, de 22/10/2001, embora
haja intimação e reintimação para apresentá-los”.
Alerta que por se tratar de pedido de ressarcimento, cabe à contribuinte demonstrar de
forma induvidosa, por intermédio da documentação hábil e idônea, a existência dos créditos exigidos,
conforme art. 333, II, do CPC. Conclui que a Recorrente não fez prova do direito alegado.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.955 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973525/2011-12

Quanto ao pedido de diligência, a DRJ consignou que prescinde de diligência nos
casos em que os elementos de prova podem/devem ser trazidos aos autos pela própria contribuinte,
já que cabe a ele tal tarefa.
Desta forma, fica claro que a DRJ enfrentou os argumentos e fundamentos
desenhados na impugnação do contribuinte, não havendo que se cogitar qualquer nulidade por
cerceamento de defesa.
(ii) Preliminar: Decadência
A contribuinte sustenta que o direito da Fazenda Pública questionar os valores
apurados a título de IPI do 1o trimestre de 2005, se encontra decaído, nos termos do art. 150, § 4o
do CTN.
Vê-se que no caso concreto analisado, discute-se a legitimidade do o
aproveitamento do saldo credor em favor da Recorrente e não em favor da Fazenda Pública.
Portanto, equivoca-se a Recorrente na interpretação do instituto da decadência, cujos artigos
aventados tratam da constituição do crédito tributário pelo lançamento a culminar com a
lavratura do Auto do Infração, situação diferente da dos autos.
Sobre o prazo decadencial para a homologação dos valores declarados, o prazo de
cinco anos, a que alude o art. 74, § 2o e 5o, da Lei no 9.430/96, inicia-se da data da entrega da
declaração de compensação (DCOMP).
No caso em análise, como a PER/DCOMP mais antiga foi transmitida em
27/04/2009, o Fisco teria até a data de 27/04/2014 para promover a homologação expressa da
compensação, sob pena homologação tácita, com a consequente extinção de eventual crédito
tributário.
Assim, se a ciência do Despacho Decisório, não homologando a compensação, se
deu em 11/11/2013, não há que se cogitar a existência de homologação tácita.
Ressalta-se, por oportuno, que nos casos de PER/DCOMP transmitidas visando a
restituição ou ressarcimento de tributos, não há que se falar em homologação tácita por falta de
previsão legal. Lembrando que restituição e compensação se viabilizam por regimes distintos.
Logo, o prazo estipulado no § 5o do art. 74 da Lei n. 9.430/1996 para a homologação tácita da
declaração de compensação não é aplicável aos pedidos de ressarcimento ou restituição.
Portanto, rejeito a preliminar.
(c) pedido de diligência
Como se vê, é fato incontroverso que a questão posta em debate tem conteúdo
exclusivamente probatório. No caso dos autos, o contribuinte figura como titular da pretensão
nas Declarações de ressarcimento e de compensação e, como tal, possui o ônus de prova quanto
ao fato constitutivo de seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo possui o encargo de
comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a existência do direito creditório que
alega possuir.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.955 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973525/2011-12

Assim, cabe ao sujeito passivo trazer aos autos os elementos aptos a comprovar a
existência de direito creditório, capazes de demonstrar, de forma cabal, que a Fiscalização
incorreu em erro ao não homologar a compensação pleiteada, a teor do que determinam os arts.
15 e 16 do Decreto no 70.235/19721.
Em regra, as provas que se pretende dispor devem ser apresentadas na
impugnação/manifestação de inconformidade do contribuinte, precluindo seu direito fazê-lo em
outro momento processual (art. 16 e seus parágrafos, do Decreto Lei no. 70.235/72). Contudo,
como amplamente permitido por este Conselho, tal regra pode e deve ser flexibilizada em nome
do princípio da verdade material.
Na hipótese ora estudada, todavia, não se vislumbra qualquer fundamento fático
ou jurídico novo trazido pela Recorrente capaz de alterar a conclusão em torno do direito ao
crédito glosado pelo despacho decisório e mantido pela decisão recorrida.
Por outro lado, o julgador de primeiro enfatizou que a Contribuinte, nada obstante
não ter dado condições ao auditor fiscal para analisar os documentos comprobatórios no curso da
fiscalização, também não juntou à sua manifestação de inconformidade documentos que
justificassem a existência do crédito pleiteado.
Em Recurso Voluntário a Recorrente também não junta nenhuma documentação
comprobatória de seu direito.
Ademais, como destacado pelo acórdão recorrido, o Contribuinte não pode
esperar que a autoridade fiscal, sponte sua, suplemente a sua vontade e diligencie aquilo que ele
próprio desidiosamente deixou de fazer. A busca da verdade real não se presta a suprir a inércia
do contribuinte que tenha deixado de apresentar a comprovação dos créditos alegados.
Assim, não existindo nos autos nenhum outro documento capaz de evidenciar o
direito da Recorrente, não há como se reconhecer o crédito pretendido, nem acatar o pedido de
diligência pretendido.
3. Dispositivo
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

1 “Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;"
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.955 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973525/2011-12

Fl. 270
DF CARF MF
Original